Tribunal: STF
Processo: Rcl 45431
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de decisão mediante a qual rejeitei os embargos de declaração opostos à decisão que negou seguimento à reclamação. 
    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 13):
    “DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de decisão pela qual neguei seguimento a presente reclamação.
    Destaco os seguintes trechos da decisão embargada (eDOC 37):
    DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, no AResp nº 1.571.391, que, ao negar provimento ao agravo interno interposto da decisão denegatória de recurso extraordinário cuja consequência foi impedir o destrancamento do recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    (…)
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 
    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução dos fundamentos do ato reclamado (eDoc 5, p. 206):
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. TEMAS 660 E 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF).
    3. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    4. Agravo interno não provido. 
    Quanto ao Tema 339, constato que a matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das rati decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX, da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. Transcrevem-se as razões de decidir do Tribunal a quo quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial : 
    “De fato, verifico que a parte agravante não particularizou o dispositivo legal supostamente violado, a fim de evidenciar a alegada omissão no julgado, nem explicitou, de forma clara e objetiva, de que modo teria ocorrido a apontada ofensa à legislação federal. Assim, ante a deficiência de fundamentação das razões apresentadas pela recorrente, fica inviabilizada a admissão do recurso especial, pela incidência da Súmula 284 do STF. 
    Com efeito, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, "Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma" (AgInt no AREsp 1.532.334/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 19/12/2019). 
    Ademais, constato que os fundamentos do acórdão recorrido quanto à preclusão da matéria de fato, autônomos e suficientes à manutenção do julgado, realmente não foram infirmados nas razões do recurso especial, incidindo à espécie, portanto, o verbete da Súmula 283 do STF. 
    Por fim, a título de reforço argumentativo, registro que a controvérsia foi decidida de modo suficiente, pois a Corte local enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e explícita sobre a causa, razão pela qual não merece reparo algum (...)”.
    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.
    Quanto aos Tema 181 e 660, como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    (...)
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”
    Nos embargos declaratórios, sustenta-se, a existência de omissões e contradições, ao entendimento de que “Não houve fundamentação efetiva em relação às teses da embargante”, ofendendo assim aos arts. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC (eDOC 11, p. 5/6). 
    Aduz-se que, “consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao órgão Julgador manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e que tenha sido submetidas à sua apreciação” (eDOC 11, p. 5/6).
    Por fim, discorre sobre a razões pelas quais entende que deveria o recurso extraordinário ser admitido (eDOC 11, p. 9-32).
    Uma vez que a matéria objeto deste recurso encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, o que conduz a ausência de prejuízo à parte ora embargada, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixei de intimar a referida parte para oferecer resposta (vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018, e Rcl 27893 AgR, Primeira Turma, DJe 9.2.2018, ambas de relatoria do Min. Alexandre de Moraes).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, consigno que a reclamação constitucional não possui a natureza jurídica de recurso, razão pela qual revela-se indevida a pretensão da parte ora embargante de ver rediscutida em sede de reclamação constitucional, a matéria objeto do recurso extraordinário com fundamento do princípio da devolutividade dos recursos.
    Consigno ainda, que esta Corte, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2010, Tema 339 da sistemática da repercussão geral, a versar sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, fixou a seguinte tese:
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas .”
    Conforme depreende-se da decisão embargada, ao negar seguimento à reclamação consignei a inexistência de usurpação da competência desta Corte uma vez que, ao aplicar os temas de repercussão geral, a autoridade reclamada teria atendido às exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto, bem como agido no exercício de competência que lhe é própria, nos termos do art. 1.030, § 2, do CPC.
    Constata-se, assim, que a decisão embargada possui fundamento suficiente para lhe dar respaldo, sendo desnecessário, nos termos do que consignado no referido Tema 339, que o Órgão julgador se manifeste de modo pormenorizado sobre cada uma das alegações contantes da inicial da reclamação. 
    Se não bastasse, a anulação do ato reclamado, em situações como a versada nestes autos, pressupõe a existência de erro ou teratologia relativamente à aplicação do precedente vinculante, o que não restou evidenciado.
    Logo, possuindo o acórdão embargado fundamentos suficientes para lhe dar respaldo, a ausência de referência explícita a tema de somenos veiculado na inicial, especialmente aqueles relativos aos motivos pelos quais entende a parte embargante deveria o recurso extraordinário ter sido admitido, nos termos do entendimento consolidado no Tema 339 da sistemática da repercussão geral, não é suficiente à configuração de omissão, tampouco da alegada contradição.
    Assim, não procede o que articulado pela parte embargante. 
    No caso, constata-se que, ao fundamento de omissão e contradição, a embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, fim a que não se destinam os embargos. Confiram-se:
    (...)
    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.”
    No presente agravo, insiste a agravante em reapresentar os fundamentos que embasaram a petição de embargos de declaração, alegando-se em síntese, a existência de omissões e contradições, ao entendimento de que “Não houve fundamentação efetiva em relação às teses da agravante”, ofendendo assim aos arts. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC (eDOC 11, p. 5-7). 
    No mais, a petição de agravo repete a fundamentação constante da inicial da reclamação (eDOC 1, p. 6-28), bem como da petição de embargos de declaração (eDOC 11, p. 8-30), relativos à matéria de fundo objeto da reclamação (eDOC 16, p. 8-30).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Na espécie, destaco que, mediante a decisão agravada, rejeitei os embargos de declaração assentando que a decisão então embargada possui fundamento suficiente para lhe dar respaldo, sendo desnecessário, nos termos do que consignado no referido Tema 339, que o Órgão julgador se manifeste de modo pormenorizado sobre cada uma das alegações contantes da inicial da reclamação. 
    Ressaltei também que a anulação do ato reclamado, em situações como a versada nestes autos, pressupõe a existência de erro ou teratologia relativamente à aplicação do precedente vinculante, o que não restou evidenciado.
    No entanto, os referidos fundamentos que embasaram a decisão agravada não foram impugnados pelo presente agravo, o qual somente replica dos fundamentos apresentados na petição de embargos de declaração então opostos.
    Nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF, a petição de agravo regimental “conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”.
    O Código de Processo Civil, por sua vez, preceitua que “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” (art. 1.021, § 1º, CPC).
    A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que incumbe à parte agravante, na petição de agravo, impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente à satisfação da exigência legal a mera reiteração dos fundamentos lançados na petição inicial. 
    Nesse sentido, confiram-se o que consignado pelo Ministro Alexandre de Moraes ao apreciar a Rcl 76710 AgR:
    “Da leitura do presente recurso de agravo, verifica-se que o agravante se limita a reiterar os argumentos veiculados na petição inicial, de modo que não impugnou especificadamente os fundamentos adotados na decisão agravada. 
    Com efeito, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do presente agravo interno, segundo se compreende dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.” (Rcl 36710 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019; grifos nossos)
    Ainda no mesmo sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:
    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Alegação de descumprimento do que decidido no HC 98.893. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não cumprimento do requisito exigido no art. 317, § 1º, do RISTF. Inadmissibilidade. Precedentes. É requisito essencial do agravo regimental a apresentação das razões do pedido de reforma da decisão agravada, conforme expressa determinação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. Inviável, portanto, o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 8665 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.10.2009)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não seguimento do agravo regimental (art. 317, § 1º, do RISTF). 2. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar as razões do recurso extraordinário, sem abordar o fundamento específico da decisão agravada.” (RE 394997 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 2.5.2008; grifos nossos) 
    Sendo assim, ao replicar no agravo os fundamentos contidos na petição de embargos de declaração a parte agravante deixou de atender ao que contido no art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que se busca ver reformada.
    Incumbe ao Relator, com supedâneo no art. 932, III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnando especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III, do CPC, e arts. 21, § 1º, e 317, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente